Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-73.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001200-73.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN RYCARD DA SILVA - CPF: 780.847.761-34 (APELADO), EMERSON GUIMARAES DA SILVA - CPF: 630.349.991-00 (APELADO), GLOUDAMEIR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 004.913.591-01 (APELADO), WEIDE MIGUEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.005.571-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON GUIMARAES DA SILVA - CPF: 630.349.991-00 (VÍTIMA), JEAN RYCARD DA SILVA - CPF: 780.847.761-34 (ASSISTENTE), GLOUDAMEIR GUIMARAES DA SILVA - CPF: 004.913.591-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001200-73.2016.8.11.0010

APELANTE: WEIDE MIGUEL GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ATINENTES À FIGURA PRIVILEGIADA DO DELITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Preenchidos todos os requisitos arrolados no art. 155, § 2°, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento do benefício do furto privilegiado, uma vez que o instituto constitui direito subjetivo do acusado, e não faculdade do julgador.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001200-73.2016.8.11.0010

APELANTE: WEIDE MIGUEL GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEIDE MIGUEL GOMES DOS SANTOS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 1o, do Código Penal (cf. Id. n.o 149098399).

Em apertada síntese, requer a defesa o reconhecimento da modalidade privilegiada do furto, a fim de que sejam concedidos ao apelante os benefícios previstos no art. 155, § 2°, do Código Penal, “
mediante a substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição de um a dois terços, ou, aplicação exclusiva da pena de multa
”, e a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, referente à confissão espontânea
(cf. Id. n.o 149098404)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 149098407).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 151496663).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001200-73.2016.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou WEIDE MIGUEL GOMES DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, II, do Código Penal
(
cf. Id. n.o 149098393
)
.

No entanto, finda a instrução processual, o Juízo considerou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial acusatória, condenando o acusado apenas como incurso nas disposições do art. 155, § 1o, do Código Penal.

Ofertado o presente apelo, verifica-se que a irresignação recursal reside no
reconhecimento da modalidade privilegiada do furto - e na consequente concessão dos respectivos benefícios -, bem como na aplicação da atenuante genérica constante no art. 65, III, “d”, do Código Penal, não havendo qualquer questionamento referente à autoria e materialidade delitiva, suficientemente confirmadas nos autos.

No que se refere ao segundo pleito defensivo, consta da sentença que o Juízo reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante da confissão espontânea. Porém, deixou de atenuar a reprimenda por que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Portanto, escorreita a sentença nesse aspecto.

Quanto ao reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de furto, melhor sorte assiste à defesa.

O art. 155, § 2°, do Código Penal, estabelece que “
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa
” se o acusado é primário e for de pequeno valor a coisa furtada.

No presente caso, o acusado não registra condenações anteriores por crimes dolosos, o bem furtado é considerado de pequeno valor – um botijão de gás avaliado em R$ 170,00 (cento e setenta reais) –, e a conduta delitiva não ostenta reprovabilidade superior à inerente ao tipo, tanto é que a reprimenda-base restou fixada no mínimo legal.

Assim, preenchidos todos os requisitos arrolados no art. 155, § 2°, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento do benefício do furto privilegiado, uma vez que o instituto constitui direito subjetivo do acusado, e não mera faculdade do julgador.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais Superiores:

“PENAL EM EXAME. PENA-BASE REDUZIDA AO PISO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA NA PRIMEIRA ETAPA DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO, SEM ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE PENA DEFINITIVO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 2
. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2o, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal, na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu
, embora o dispositivo legal empregue o verbo 'poder', não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória. 3. Considerando se tratar de réu primário à época dos fatos, condenado pelo furto de bem de pequeno valor, pois a res furtiva e foi avaliada em R$ 450,00, ou seja, inferior ao salário mínimo em vigor em 2013, deve ser reconhecido o privilégio. 4. No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao piso legal, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido.”
(HC 144853, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 07/06/2017, DJe 16/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. DIREITO SUBJETIVO. REQUISITOS OBJETIVOS PRESENTES. RETORNO DOS AUTOS PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se encontra firmada no sentido de que
o reconhecimento do privilégio legal é um direito subjetivo do réu, cujo deferimento exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada
, que deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (AgRg no REsp n. 1.486.001/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/5/2015). 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 371301 SP 2016/0243095-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017)

Feitas essas considerações, passo à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, ante a impossibilidade de a referida circunstância conduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal, tornou provisória a pena de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, o Juízo deixou de reconhecer o furto privilegiado, todavia, o apelante é primário e o bem furtado é de pequeno valor.

Nesse contexto, reconheço o furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o), na fração de
2/3 (dois terços)
, pois, conforme dito anteriormente, a concessão do benefício é direito subjetivo do réu.

Por sua vez, a incidência da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal) justifica o aumento da pena no patamar mínimo de
1/3 (um terço)
.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva em
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 4 (quatro) dias-multa
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE

o recurso para reconhecer a forma privilegiada do furto e condenar WEIDE MIGUEL GOMES DOS SANTOS à pena de
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos ou multa, conforme estabelece o art. 44, § 2o, do mesmo diploma, bem como ao
pagamento de 4 (quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022